Tribunal: TJPA
Processo: 0007868-88.2018.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES NA FORMA DO ART. 69 DO CPP (EVENTO APÓS A REFORMA DE ABRIL/2018) ? ART. 157, § 2º, A-I, §2º, II DO CPB e ART. 244-B do ECA E ART. 69 DO CPB - TESES DA DEFESA - RECONHECIMENTO DA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE APLICANDO-SE A ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 66 DO CP ? INOCORRÊNCIA ? INADMISSÍVEL A APLICAÇÃO DA TEORIA COMO JUSTIFICATIVA PARA A PRATICA DE CRIMES.ADEMAIS NÃO RESTOU EVIDENCIADO,NO ACERVO, QUE O RÉU TENHA SIDO PREJUDICADO DEVIDO SUA CONDIÇÃO SOCIAL ? PRECEDENTES DO STJ ? DOSIMETRIA ? ANTECEDENTES RECONHECIDOS COMO VETOR DESFAVORÁVEL E AFERIDO EM DESCONPASSO COM A SUMULA 444 DO STJ ? PLAUSIBILIDADE ? APESAR DA LONGA FOLHA CRIMINAL DO RÉU, NÃO ATENDEU AOS TERMOS DO VERBETE Nº 444 DO STJ ? DECOTE DA MAJORANTE QUANTO AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO EM FACE DA SUA REVOGAÇÃO BEM COMO PELA AUSENCIA DE PERÍCIA QUE COMPROVASSE SEU POTENCIAL OFENSIVO ? IMPOSSIBILIDADE ? DERROGAÇÃO OPERADA TÃO SOMENTE PELO EMPREGO DE ARMA IMPROPRIA (FACA) SENDO A ARMA DE FOGO UTILIZADA OSTENSIVAMENTE NO EVENTO CONFORME CONFISSÃO DO RÉU RATIFICADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA ? PEDAGOGIA DA LEI 13.654/2018 - DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, A FIM DE QUE SEJA ATESTADO O SEU POTENCIAL LESIVO - INTELIGENCIA DA SUMULA 14 DO TJPA ? PRECEDENTES DO STF/STJ - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL. DESNECESSÁRIO PROVA DA CORRUPÇÃO. BASTANDO QUE O MENOR TENHA PARTICIPADO DO EVENTO ILICITO ? PEDAGOGIA DA SUMULA 500 DO STJ ? DECOTE DA PENA DE MULTA ? IMPOSSIBILIDADE ? EVENTUAL EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO, SE PERFAZ INVIAVEL POR SE TRATAR DE IMPERATIVO LEGAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADEMAIS NÃO POSSUI PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUADAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES AOS PATAMARES MINIMOS, RESTANDO O RÉU CONDENADO A PENA DE 07 ANOS, 08 MESES E 10 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO ? DECISÃO UNÂNIME.I ? O Superior Tribunal de Justiça não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. Ademais, conforme ressaltou a Corte estadual, sequer restou demonstrado ter sido o réu prejudicado por suas condições sociais;II ? Em que pese a longa folha criminal do acusado, não atendeu aos termos esposados na Sumula 444 do STJ, sendo conveniente decotar o vetor judicial dos antecedentes e proceder a uma nova dosimetria;III - Diante da ausência de vetores desfavoráveis ao réu, conveniente alterar a pena base aplicada de 04 anos e 09 meses, para 04 anos de reclusão e 10 dias multa, para o crime de roubo e de 01 ano e 04 meses, para 01 ano para o delito de corrupção de menores. Portanto, a pena base para o crime de roubo foi readequada para 04 anos de reclusão, e nesse viés, verificou-se a causa de aumento de pena nos termos do art. 157,§2º A-I,§2º II do CPB, que autorizou o incremento em 2/3 (02 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias multa, perfazendo a pena final em 06 anos, 08 meses de reclusão, e a pena de corrupção de menores restou aferida em 01 ano de reclusão, e aplicando o cumulo material a reprimenda foi readequada para 07 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO, a qual tornou-se final, em fase da ausência de outras causas modificadoras de pena;IV - A majorante de emprego de arma do roubo pode ser comprovada pela palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas. Daí que não se torna indispensável a apreensão da arma, com a posterior perícia, a fim de se constatar a sua potencialidade lesiva. Logo restou demonstrado o emprego ostensivo de arma de fogo. Precedentes deste Tribunal;V - O delito de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração, fato que se coaduna com narrativa dos autos. Precedentes do STJ;VI - Inviável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. Ademais, sabe-se que a mesma constitui preceito secundário do tipo penal de roubo, não cabendo seu afastamento, lembrando que eventual pedido de redução da mesma, em razão da impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, dado o possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o juízo da execução;VII - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu nos eventos criminosos, razão pela qual foi condenado a pena de 07 ANOS, 08 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA.VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM:SALINÓPOLIS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0007868-88.2018.814.0048.
APELANTE: ALAN FELIPE DO NASCIMENTO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES NA FORMA DO ART. 69 DO CPP (EVENTO APÓS A REFORMA DE ABRIL/2018) - ART.
157, § 2º, A-I, §2º, II DO CPB e ART. 244-B do ECA E ART. 69 DO CPB -
TESES DA DEFESA
-
RECONHECIMENTO DA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE APLICANDO-SE A ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 66 DO CP - INOCORRÊNCIA - INADMISSÍVEL A APLICAÇÃO DA TEORIA COMO JUSTIFICATIVA PARA A PRATICA DE CRIMES.ADEMAIS NÃO RESTOU EVIDENCIADO,NO ACERVO, QUE O RÉU TENHA SIDO PREJUDICADO DEVIDO SUA CONDIÇÃO SOCIAL - PRECEDENTES DO STJ - DOSIMETRIA - ANTECEDENTES RECONHECIDOS COMO VETOR DESFAVORÁVEL E AFERIDO EM DESCONPASSO COM A SUMULA 444 DO STJ - PLAUSIBILIDADE - APESAR DA LONGA FOLHA CRIMINAL DO RÉU, NÃO ATENDEU AOS TERMOS DO VERBETE Nº 444 DO STJ -
DECOTE DA MAJORANTE QUANTO AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO EM FACE DA SUA REVOGAÇÃO BEM COMO PELA AUSENCIA DE PERÍCIA QUE COMPROVASSE SEU POTENCIAL OFENSIVO - IMPOSSIBILIDADE - DERROGAÇÃO OPERADA TÃO SOMENTE PELO EMPREGO DE ARMA IMPROPRIA (FACA) SENDO A ARMA DE FOGO UTILIZADA OSTENSIVAMENTE NO EVENTO CONFORME CONFISSÃO DO RÉU RATIFICADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - PEDAGOGIA DA LEI 13.654/2018 - Desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo - INTELIGENCIA DA SUMULA 14 DO TJPA - PRECEDENTES DO STF/STJ -
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES - IMPOSSIBILIDADE -
CRIME FORMAL. DESNECESSÁRIO PROVA DA CORRUPÇÃO. BASTANDO QUE O MENOR TENHA PARTICIPADO DO EVENTO ILICITO - PEDAGOGIA DA SUMULA 500 DO STJ - DECOTE DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - EVENTUAL exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do acusado, se perfaz INVIAVEL por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação do princípio da legalidade. ademais não possui previsão no ordenamento jurídico - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUADAR A PENA BASE AFERIDA PARA OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES AOS PATAMARES MINIMOS, RESTANDO O RÉU CONDENADO A PENA DE 07 ANOS, 08 MESES E 10 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
- DECISÃO UNÂNIME.
I - O Superior Tribunal de Justiça não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. Ademais, conforme ressaltou a Corte estadual, sequer restou demonstrado ter sido o réu prejudicado por suas condições sociais;
II - Em que pese a longa folha criminal do acusado, não atendeu aos termos esposados na Sumula 444 do STJ, sendo conveniente decotar o vetor judicial dos antecedentes e proceder a uma nova dosimetria;
III - Diante da ausência de vetores desfavoráveis ao réu, conveniente alterar a pena base aplicada de 04 anos e 09 meses, para 04 anos de reclusão e 10 dias multa, para o crime de roubo e de 01 ano e 04 meses, para 01 ano para o delito de corrupção de menores. Portanto, a pena base para o crime de roubo foi readequada para 04 anos de reclusão, e nesse viés, verificou-se a causa de aumento de pena nos termos do art. 157,§2º A-I,§2º II do CPB, que autorizou o incremento em 2/3 (02 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias multa, perfazendo a pena final em 06 anos, 08 meses de reclusão, e a pena de corrupção de menores restou aferida em 01 ano de reclusão, e aplicando o cumulo material a reprimenda foi readequada para 07 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO, a qual tornou-se final, em fase da ausência de outras causas modificadoras de pena;
IV - A majorante de emprego de arma do roubo pode ser comprovada pela palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas. Daí que não se torna indispensável a apreensão da arma, com a posterior perícia, a fim de se constatar a sua potencialidade lesiva. Logo restou demonstrado o emprego ostensivo de arma de fogo. Precedentes deste Tribunal;
V - O delito de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração, fato que se coaduna com narrativa dos autos. Precedentes do STJ;
VI - Inviável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. Ademais, sabe-se que a mesma constitui preceito secundário do tipo penal de roubo, não cabendo seu afastamento, lembrando que eventual pedido de redução da mesma, em razão da impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, dado o possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o juízo da execução;
VII - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu nos eventos criminosos, razão pela qual foi condenado a pena de
07 ANOS, 08 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ALAN FELIPE DO NASCIMENTO,
foi julgado e ao final condenados à pena de
07 ANOS e 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIA BERTO e 10 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II e §2º -I-A na forma do art. 69 do CPB E ART. 244-B DO ECA. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única de Salinópolis/PA.

A combativa defesa, inconformado com o édito condenatório, pugnou pela reforma da dosimetria, a fim de que seja afastada a consequência desfavorável dos antecedentes criminais, bem como, reconhecida a atenuante do artigo 66 do CP (mostrou arrependimento pelo ato). Requer ainda, que seja afastada a qualificadora do uso de arma branca, além da absolvição do delito de corrupção de menores. Por fim, pede a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a redução da pena de multa, fls. 135/138.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial quanto a dosimetria implementada.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de julho de 2018, por volta das 19h:30min, na rua da Amizade, bairro Bom Jesus II, próximo da Pousada Fazendinha, em Salinópolis, ALAN FELIPE DO NASCIMENTO, na companhia do adolescente FRANCISCO RENAN RODRIGUES DO NASCIMENTO, vulgo RENANZINHO, voluntária e conscientemente, portanto, dolosamente, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e terçado, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel da vítima ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, bem como, ou promover, ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Devidamente processados, o réu
ALAN FELIPE DO NASCIMENTO,
foi condenado à pena de
07 ANOSE 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIMESEMIABERTO E 10 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, A-I, §2º, II DO CPB e ART. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara única de Salinópolis/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa, inconformado com o édito condenatório, pugnou pela reforma da dosimetria, a fim de que seja afastada a consequência desfavorável dos antecedentes criminais, bem como, reconhecida a atenuante do artigo 66 do CP (mostrou arrependimento pelo ato). Requer ainda, que seja afastada a qualificadora do uso de arma branca, além da absolvição do delito de corrupção de menores. Por fim, pede a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a redução da pena de multa, fls. 135/138.

DA DOSIMETRIA

De início, necessário asseverar que a defesa não manifestou qualquer manobra quanto a autoria e materialidade do crime de roubo majorado, tornando-se matéria incontroversa.

TEORIA DA CO-CULPABILIDADE

De outro modo, quanto o reconhecimento da teoria da co-culpabilidade, a qual

impõe a comprovação da marginalização do réu por omissão do Estado, o que não se verificou na hipótese dos autos, não podendo a referida teoria ser invocada como desculpa para a prática de crimes.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. VIA INADEQUADA. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. TEORIA DA CO CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Hipótese em que as instâncias originárias examinaram, com profundidade, os elementos de convicção produzidos nos autos da ação penal, concluindo pela condenação do paciente. Inviável atender a pretensão defensiva, de absolvição ou desclassificação da conduta, nesta via estreita do mandamus, em que vedado o revolvimento fático-probatório. 2.
O Superior Tribunal de Justiça não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. Ademais, conforme ressaltou a Corte estadual, sequer restou demonstrado ter sido o paciente prejudicado por suas condições sociais
. 3. Habeas corpus denegado.¿ (S.T.J, Habeas Corpus nº 2010/0185087-8, Rel. Ministra Maria Tereza de Assis Moura, julg. 05/02/2013).

Com efeito, inobstante o apelo social acerca da vulnerabilidade de boa parte da sociedade, além na ausência de efetivação das normas programáticas da CF/88, não justifica minimizar a atuação estatal, sob pena de se desvirtuar as relações sociais. Ademais, não restou demonstrado a hipossuficiência socioeconômica do réu, como causa determinante da conduta reprovável.

DECOTE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS NOS TERMOS DA SUMULA 444 DO STJ

Noutro ponto, observou-se no acervo processual, em que pese a longa folhas de antecedentes, que destoa do conceito material descrito no art. 59 do CPB, qual seja, aferir de maneira proporcional a censurabilidade do fato praticado pelo agente, tendo em vista a sua capacidade de compreensão e de autodeterminação, não autorizaria a exasperação da pena a título de antecedentes, nos termos do enunciado da Sumula n 444 do STJ. Logo, diante da ausência de vetores desfavoráveis ao réu, conveniente alterar a pena base aplicada de 04 anos e 09 meses, para 04 anos de reclusão e 10 dias multa, para o crime de roubo e de 01 ano e 04 meses, para 01 ano para o delito de corrupção de menores. Portanto, a pena base para o crime de roubo foi readequada para 04 anos de reclusão, e nesse viés, verificou-se a causa de aumento de pena nos termos do art. 157,§2º A-I,§2º II do CPB, que autorizou o incremento em 2/3 (02 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias multa, perfazendo a pena final em 06 anos, 08 meses de reclusão, a qual tornou-se final, em fase da ausência de outras causas modificadoras de pena. Quanto ao crime de corrupção de menores, a pena base foi realocada para 01 ano de reclusão, incidindo a atenuante da confissão, onde a pena provisória segue inalterada em face das regras da Súmula 231 do STJ, além de não vislumbrar a viabilidade da atenuante inominada, uma vez que não restou comprovado, nos autos, que o réu tenha praticado o evento por conta da sua situação social. Precedentes do STJ. Logo, a pena segue aferida em 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Nesses termos, aplicando as regras do concurso material, a pena definitiva segue mensurada em 07 anos, 08 meses e 10 dias multa em regime inicial SEMIABERTO.

DA NÃO INICENCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NOS TERMOS DO ART. 157, §2º, A-I DO CP.

Destarte, o portifólio processual, consubstanciado pelo BOP nº 75/2018.101495-5 (fl. 06), Depoimentos Testemunhais (fls. 08/10), Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 22), Auto de Entrega (fl. 23), Termo de Declaração da vítima (fl. 11) e Relatório (fls. 36/40), que foi confirmado em juízo (fls. 61/63 e 80/83), que corrobora aos relatos da testemunha CRISTIANE DO SOCORRO COELHO QUEIROZ,(fls. 105/106).

De sorte que o acusado teria confessado a prática delituosa, (fl. 90), senão vejamos:
"Que a firma o denunciado ter participado do crime
pelo
qual segue acusado; que confirma anda que seguia na companhia do adolescente FRANCISCO RENAN RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo "RENANZINHO"; que afirma que só pegaram o celular da vítima mesmo; que afirma que quem teve a ideia do assalto foi Renanzinho; que o denunciado estava com a faca;
que
Renanzinho estava com a dama, que se
tratava de um simulacro
; que confirma terem invadido a casa
da
vítima pela frente; que afirma terem roubado apenas o celular; que afirma ter demorado cerca de meia hora apara ser preso; que afirma o denunciado ter sido preso no Bom Jesus; que afirma que o assalto foi realizado
lá
no trevo; que afirma que não tinha conhecimento que
Renan
era menor de idade; que não sabe por onde ele anda; que não bateram na vítima; que estava a vítima em casa (...); que o celular ficou com o Renan; que Renan o jogou na rua (...);

Por sua vez, a vítima ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, quando ouvida em Juízo, afirmou que o acusado na companhia do adolescente Renan, o abordaram, munidos de arma de fogo e terçado, momento no qual, utilizando de grave ameaça, subtraiu por fim, seus bens patrimoniais. Senão vejamos:
Que eles invadiram minha casa e anunciaram o assalto e me abordaram lá e pediram celular, dinheiro, carteira; que não dei a carteira; que pessoal viram e ligaram para a delegacia e a viatura chegou e com a chegada eles saíram correndo e pessoal pegaram ele; que reconheci ele na delegacia e em juízo;
que Alan estavam com a faca e Renanzinho com a arma de fogo
e consegui recuperar o celular (...); que Renan era menor de idade (...).

Destarte as declarações anotadas
ut supra
, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face do réu. Ademais, vê-se que a prova oral produzida foi contundente em reconhecer o réu, como sendo o autor do crime, que guardaram perfeita consonância com os depoimentos da testemunha policial, que embora não tenham presenciado o crime, afirmou que prendeu o apelante na situação de flagrância.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Destarte, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Cediço esclarecer que após o advento da Lei nº 13.654, de 23/04/2018, que, dentre outras alterações, suprimiu (por revogação) a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, o emprego de arma no caso do crime de roubo somente será considerado, para fins de majoração da reprimenda, quando se tratar do emprego de arma de fogo. Caracterizada a
novatio legis in mellius
, deve ser aplicada retroativamente aos casos em que a majoração da pena do crime de roubo tenha ocorrido em função de utilização de arma branca (imprópria) para a concretização de grave ameaça, tal como preceituam o artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e o artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal. Diante desses pontuais argumentações, notou-se que a tese defensiva não se aplica a presente caso, uma vez que o roubo não se efetivou com o emprego de arma impropria (faca) mas caracterizou-se pelo uso de arma de fogo (revolver).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. LEI N° 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO §2° DO ART. 157 DO CP. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE NORMATIVO-TIPICA, CARACTERIZANDO NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
A revogação do inciso I do § 2° do artigo 157 do Código Penal, pela Lei n° 13.654/2018, não configurou
reformatio in mellius
, tratando-se, na verdade, de mera continuidade normativo-típica, com a transferência da majorante do emprego de arma para o § 2°-A, I, do mesmo dispositivo legal, agora com a especificação de que a arma seja, necessariamente, de fogo. Em momento algum se criou um vácuo legislativo, quanto à causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, que apenas passou a ser punida, na novel legislação, de modo mais severo, caracterizando, em realidade, novatio legis in pejus, que, por isso, não retroage, devendo ser mantida a aplicação da majorante, nos moldes do inciso já revogado, pois mais benéfica ao apenado, fenômeno este da ultra atividade da redação anterior.
AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo N° 70079715546, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em 19/12/2018).

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo do acusado no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidencias da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

Diante dos fatos, observou-se certa semelhança entre os relatos do acusado e da vítima, quando a ocorrência do crime. Contudo a vítima afirmou que houve emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, e a jurisprudência empresta credibilidade a palavra do ofendido nesse tipo de delito:
STJ: ¿A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 961.863/RS, firmou o entendimento de que a majorante de emprego de arma do roubo pode ser comprovada pela palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas. Daí que não se torna indispensável a apreensão da arma, com a posterior perícia, a fim de se constatar a sua potencialidade lesiva¿. (HC 131029 / SP. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. 5ª Turma. DJe 01/06/2012).

A nossa Corte Estadual comunga do mesmo entendimento, verbis:
Apelação Penal Roubo qualificado Art. 157, § 2º, inciso II, do CP Alegação de insuficiência de provas da autoria delitiva Inocorrência Autoria configurada pela declaração da vítima, inclusive com o reconhecimento do apelante, a qual está coesa com as demais provas. A palavra da vítima, segura e harmônica com os demais elementos de prova existentes no processo, serve como meio probante hábil a sustentar o édito condenatório, uma vez que a mesma não tem motivo algum para incriminar falsamente o acusado Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar as penas e fixar o valor dos dias-multa Decisão unânime. (TJE/PA - Acórdão n 98.917. Relatora: Desa. Vânia Fortes Bitar. Julgado em 05/07/2011).

Conveniente trazer nesse ponto, que não vinga o pleito recursal, quando há prova suficiente da materialidade e autoria de ato correlato ao crime de roubo majorado, especialmente em razão das declarações consistentes da vítima, corroboradas pela apreensão e o reconhecimento do adolescente logo após o cometimento da empreitada infracional. Desnecessária, portanto, a apreensão e perícia da arma de fogo, quando seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima ratificado pelas declarações das testemunhas policiais.

De fato, a apreensão e a perícia da arma de fogo se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal já assentou que, caso se alegue a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, o ônus de produzir tal prova recai sobre quem o fizer, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Oportuno registrar que o entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores é pela prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo para caracterização da majorante. Em verdade, o emprego do artefato pode ser comprovado por meios diversos, como a prova testemunhal, por exemplo. Nesse sentido, segue entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:
¿CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PRÁTICA DELITUOSA DUPLICIDADE PENA-BASE FIXAÇÃO DIVERSIDADE. Possível é, ante as peculiaridades das práticas delituosas, chegar-se à majoração do mínimo previsto para cada um dos tipos consideradas percentagens diversas. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VERSUS REINCIDÊNCIA. A diversidade dos institutos, presentes sob o ângulo da circunstância judicial maus antecedentes, afasta a possibilidade de acolher-se defesa no sentido da sobreposição considerações.
ROUBO ARMA DE FOGO APREENSÃO E PERÍCIA. A

caracterização do crime de roubo prescinde da apreensão e perícia

da arma de fogo utilizada e, portanto, da definição da

potencialidade lesiva desta última.
(STF, Primeira Turma, Min. Rel. Marco Aurélio, HC 112654, julgado em 03/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018)¿ (grifo nosso).

Na mesma linha são os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO

E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO COM

BASE EM PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE.
REGIME FECHADO JUSTIFICADO. PENA ENTRE 4 E 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (¿). 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (¿). 7. Writ não conhecido. (STJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, HC 598.859/RJ,
julgado em 18/08/2020
, DJe 24/08/2020)¿. Assim, deixo de acolher o pedido de afastamento da causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo.

Assim, no tocante a tipicidade, a configuração dos delitos imputados ao acusado está plenamente provada nos autos, pois, demonstrou-se que o denunciado concorreu para a subtração dos bens da vítima, momento em que foi ameaçada com arma de fogo, restando, portanto, caracterizados elementos previstos no tipo penal descrito no art. 157, § 2°-A,!, §2° lido CPB c/c art. 244B do ECA, isto é, a subtração da coisa alheia e a grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, bem como o delito de corrupção de menores, afinal, houve participação do adolescente Francisco Renan Rodrigues dos Santos de vulgo Renanzinho na empreitada delituosa.

DA CORRUPÇÃO DE MENOR

Com respeito ao delito de corrupção de menores, cediço observar o entendimento do Tribunal da Cidadania, através do julgamento da Primeira Turma do STF no RHC 107760. De acordo com informações da página
on line
do Supremo, a conclusão foi de que o crime de corrupção de menores ¿é de natureza formal, sendo desnecessária a demonstração de que o menor foi efetivamente corrompido no momento dos fatos imputados¿.

A relatora do recurso, ministra Carmen Lúcia, ¿lembrou que existem muitos precedentes na Corte no sentido que o crime de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração¿ (com informações do STF).

Quanto ao aspecto formal do crime de corrupção de menores, cito a unânime e recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. MATÉRIA PACIFICADA. MENORIDADE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. - A Terceira Seção, julgando recurso representativo de controvérsia, firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao referido tipo penal, agora descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (REsp n. 1.127.954/DF, Terceira Seção, Relator Ministro Marco Aurélio Belize, DJe 1/2/2012). - Nos termos do verbete n. 74 da Súmula do STJ, a comprovação da menoridade da vítima do crime previsto no art. 244-B da Lei n.8.069/1990 exige documento hábil, ou outros documentos dotados de fé pública. Precedentes. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no Resp 1452250/SC. Relator Ministro Ericson Maranho. Data do julgamento 03/20/2015. Sexta Turma. Data da publicação 25/02/2015 - Grifei).

Nesses termos, e segundo a narrativa do próprio apelante que confessou que praticou assalto na companhia do menor de idade, conforme se infere pelo BOP nº 75/2018.101495-5 (fl. 06), Depoimentos Testemunhais (fls. 08/10), Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 22), Auto de Entrega (fl. 23), Termo de Declaração da vítima (fl. 11) e Relatório (fls. 36/40),

elementos esses que gozam de idoneidade e se revelam suficientes para comprovar a menoridade à época dos fatos, sendo prescindível a demonstração da efetiva corrupção do menor, conforme exaustivamente demonstrado, resta a ora recorrente enquadrada no delito tipificado no art. 244-B, do ECA. Assim, mostra-se inviável o acolhimento da súplica absolutória formulada no presente apelo, devendo ser mantida a sentença.

Diante das razões
ut supra
, forçoso considerar que as razões esposadas pela defesa, não se coadunam com as evidências dos autos, que indicam de maneira insofismável a ocorrência do delito do art. 244 do CP, não havendo fundamentos que desautorize o seu descarte. A
Súmula 500
, nos revela que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, quanto a pena pecuniária, existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. Ademais, sabe-se que a mesma constitui preceito secundário do tipo penal de roubo, não cabendo seu afastamento, lembrando que eventual pedido de redução da mesma, em razão da impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, dado o possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o juízo da execução, competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.

Nessa moldura, tenho que as provas dos autos indicam, à saciedade, que a condenação pelo crime de roubo deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição, ou ainda, em afastamento das majorantes, tendo em vista que ficou evidenciado, através das provas dos autos, que o Apelante e seu comparsa ameaçaram com emprego de arma de fogo, o que, obviamente, reafirma a existência da grave ameaça configuradora do tipo previsto pelo artigo 157 do Código Penal, bem como as majorantes do emprego de arma, além da corrupção de menores.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
ALAN FELIPE DO NASCIMENTO,
condenado à pena de
07 ANOS e 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIA BERTO e 10 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II e §2º -I-A na forma do art. 69 do CPB E ART. 244-B DO ECA.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator